Tribunal: CARF
Processo: 11128.008962/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008962/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.074 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER
SYSTEM (HTS).
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro, Paulo Regis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-76.431
(fls. 140/148), da 22a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 08/03/2017, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 07/10/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX TARIFÁRIO (TIPI).
O aparelho “HTS3011/55 – Home Theater”, da marca Philips, classifica-se pelo
EX 02, criado pelo Decreto no 6.225/2007, do código de classificação fiscal
(NCM) 8521.90.90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008962/2008-52
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

Transcreve-se o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
diferenças de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS e COFINS,
além de multas proporcionais e juros de mora, no valor total de R$ 14.852,08.
A descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, em síntese,
relata o que segue:  A empresa PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELET
LTDA., CNPJ no 04.182.861/0025-66, por meio da Declaração de Importação
(DI) no 08/1588749-8, registrada em 07/10/2008, submeteu a despacho a
seguinte mercadoria: 736 peças, HTS3011/55 (SISTEMA HOME THEATER
COM DVD, REPRODUZ FOTOS, MÚSICAS E PLACAR DE KARAOKÊ),
MARCA PHILIPS, POTÊNCIA DE SAÍDA 200W RMS, DIM: 56*39*30 CM,
12NC: 867000036275, classificação tarifária (NCM): 8521.90.90;  Parametrizada para
aduaneira, a DI foi
registrada com recolhimento do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) pelas alíquotas, respectivamente, de 20% e 15%;  Quando
SISCOMEX a seguinte exigência para ser cumprida pela empresa importadora:
“CONSIDERANDO QUE A MERCADORIA IMPORTADA ENQUADRA-SE
NO “EX” 02 DA TIPI, CRIADO PELO DECRETO N 6.225, DE 4/10/2007: 1)
INCLUIR ATO LEGAL RELATIVO AO “EX” DA TIPI NA FICHA
“MERCADORIA 01” – LINHA 2; 2) RETIFICAR A ALÍQUOTA DO IPI PARA
25% NA FICHA “TRIBUTOS IPI”; 3) RECOLHER DIFERENÇAS DE IPI, PIS
E COFINS, BEM COMO ACRÉSCIMOS LEGAIS CABÍVEIS.”;  A importadora discordo
 A DI foi, então, encaminhada para conferênci
ompanhamento
de assistente técnico, para que o mesmo respondesse diversos quesitos
formulados pela fiscalização com relação à mercadoria importada;  O Laudo apresentado

“Trata-se de Home Theater com DVD, equipamento que reproduz imagem e
som em disco por meio óptico”;  Restou mantido o entendimento da fiscalização sobre a
mercadoria;  Não tendo a importadora concordado com a exigência que lhe f
apresentada, coube à fiscalização lavrar o presente auto de infração.
Ciente da autuação, o sujeito passivo ingressou com tempestiva impugnação ao
lançamento, nos termos dos protestos que seguem arrolados em síntese, conforme também
extraídos do mencionado Relatório:
1. De início, apresentou um resumo dos fatos que determinaram a autuação;
2. Apresentou comentários sobre o Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias e classificação fiscal de mercadorias;
3. Equivocou-se a fiscalização ao discordar da classificação fiscal adotada pela
impugnante, pois se apegou a detalhes sem qualquer fundamento técnico e
jurídico;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

4. A impugnante, ao contrário, para demonstrar o seu entendimento solicitou ao
professor Edson Satoshi Gomi, da Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico de Engenharia – FDTE, vinculada à Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, a elaboração de um parecer técnico sobre o produto
objeto da autuação, comparando-o com um DVD, de modo que não restasse
dúvida acerca de sua classificação fiscal;
5. Inicialmente, ao vislumbrar um aparelho de DVD, definiu-o como sendo um
aparelho que “lê o conteúdo do DVD (Digital Vídeo Disc), realizando todas as
etapas de decodificação do sinal digital e disponibilizando os sinais de vídeo e
áudio para aparelho de visualização, por meio de interfaces analógicas”, o que
se encaixa perfeitamente ao EX 02, da classificação (NCM) 8521.90.90;
6. Ao analisar o Home Theater System – HTS Philips, tal qual aquele que foi
objeto de autuação, o referido professor fez as seguintes considerações: “(.....) é
um Home Theater System integra as seguintes funções: Reprodução de DVD;
Amplificação de áudio; Alto-falantes integrados, Receptor de Rádio AM/FM.
Adicionalmente, o produto possui um alto-falante subwoofer externo, onde são
ligadas as antenas de AM e FM.”;
7. Chega-se a conclusão de que o aparelho Philips deve ser classificado no
código (NCM) 8521.90.90, mas ele não é atingido pela EX 02, nem pela EX 01.
Esse também foi o entendimento adotado pela Receita Federal em inúmeras
Soluções de Consulta, cujo produto analisado apresentava as mesmas
características do produto em questão. Reproduziu a ementa da Solução de
Consulta no 34, de 26/08/2003, relativa ao aparelho de reprodução de discos em
formato DVD e CD, marca Sony, modelo DAV-C450;
8. Não se pode considerar o aparelho de DVD como um Home Theater, pois
apesar do último contemplar função existente no primeiro, apresenta outras
características que agregam ao produto qualidades muito distintas. Diante de
todas as funções e aparelhos acondicionados ao leitor de DVD, entende-se que o
Home Theater não se enquadra no mesmo EX tarifário, uma vez que o
equipamento não se restringe a função reprodutora de imagem e som em disco
por meio óptico. Reproduziu decisões administrativas;
Tenho por oportuno transcrever excerto do voto acolhido pela turma, que esposa a
convicção do julgador quanto à matéria fática em litígio (fl. 146):
(...)
Nos termos da resposta apresentada pelo assistente técnico (fls. 52 e 53), sem
contestação por parte da impugnante, firmou-se que o aparelho reproduz imagem e som
em disco por meio óptico, o que nos leva, necessariamente, ao entendimento de que o
mesmo enquadra-se no EX 02, do código (NCM) 8521.90.90, como concluiu a
fiscalização.
(...)
A impugnante foi cientificada da decisão em 21/03/2017 (fl. 155). E, em
17/04/2017, solicitou juntada aos autos do processo do seu recurso voluntário, documentos de
representação processual e outros anexos (fls. 157 e seguintes). É de se relatar que houve
alteração de patronos nas duas instâncias de julgamento administrativo.
Em resumo, as principais informações e alegações trazidas pela recorrente foram:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

 “Um dos produtos importados pela Recorrente é o chamado Home
Theater System – HTS3011/55 (“HTS”), ou aparelho de cinema
doméstico, classificado na posição NCM no 8521.90.90, basicamente por
se tratar de “aparelhos videofônicos de reprodução”, na nomenclatura
utilizada por esse sistema de classificação”;
 “restou comprovado na impugnação que o ‘Ex-Tarifário’, conforme firme
entendimento deste E.CARF, é uma regra de exceção (portanto, deve ser
interpretada restritivamente), que só se aplica aos produtos com idênticas
características ali transcritas, não sendo possível haver uma interpretação
extensiva para sua aplicação. E, no caso concreto, o ‘HTS’ possui outras
funções além de DVD (que reproduz imagem e som em disco por meio
óptico), como amplificação de áudio, alto-falantes integrados, receptor de
rádio (conforme consta do Parecer Técnico juntado às fls. 41/47 e
97/105)”;
 está incorreta a classificação fiscal considerada na autuação, porquanto: 1)
“não considerou todas as funções do produto importado (apenas analisou a
função de reproduzir imagem e som por meio óptico, nada se
manifestando quanto às funções de amplificar o som, recepcionar o sinal
de rádio AM/FM e controlar a pontuação de Karaokê)”; 2) o acórdão
recorrido, “embora tenha reconhecido que o produto ‘HTS’ possui
diversas funções, adotou premissa equivocada de que a reprodução de
imagem e som por meio óptico seria a função principal da mercadoria; 3)
houve aplicação inadequada das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado; 4) considerando a necessidade de interpretação “de
maneira restritiva”, não se aplica o “ex-tarifário” ao caso em discussão;
 o laudo técnico que fundamentou a autuação é inconsistente, uma vez que
“embora o produto importado possua um DVD, sendo, portanto, um
‘equipamento que produz imagem e som em disco por meio óptico’, esta
não é a única funcionalidade do ‘HTS’, como, aliás, expressamente
reconhecido na decisão recorrida. E este ponto “não foi analisado pelo
Laudo Técnico”, uma vez que, no ponto, o quesito da fiscalização ao
perito restringiu-se a atestar se o produto possuía “equipamento de
reprodução de imagem e som por meio óptico”;
 “ao contrário do entendimento consignado no v. acórdão recorrido, a
reprodução de imagem e som por meio óptico não é a função principal do
‘HTS’. Na verdade, “o ‘HTS’ se caracteriza com produto de múltiplas
funções, o qual não se consegue determinar qual seria a principal”;
 “deve ser aplicado ao caso o disposto no Item VI das ‘Considerações
Gerais’ da Seção XVI (que trata da NESH no 3)”, das Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado, aplicando-se à espécie “a Regra
Geral Interpretativa no 3-C”, uma vez não ser possível determinar a
função principal do produto. E, aplicando-se esta regra, a correta
classificação fiscal do produto seria mesmo na “posição NCM no
8521.90.90, sem o Ex-02”, uma vez que “o referido ‘ex-tarifário’ não
inclui as funções de amplificar o som e recepcionar sinal de rádio AM/FM
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

e controlar pontuação de Karaokê, logo, não é uma opção suscetível de
validamente se tomar em consideração”;
 a interpretação restritiva dos “ex-tarifários” é firmemente adotada no
CARF, conforme consta nos Acórdãos no 3202-001.475 e 3102-00.650. E
a decisão recorrida “interpretou de maneira extensiva o EX-02”;
 a decisão recorrida não considerou “parecer técnico elaborado por
profissional especializado e independente”, colacionado à impugnação
(fls. 97/105);
 subsidiariamente, ainda que prevalecesse a majoração da alíquota do IPI,
considerada no lançamento, é indevida a exigência de PIS e Cofins, a
partir do entendimento firmado pelo STF no RE no 559.937-RS, julgado no
rito de repercussão geral e transitado em julgado em 24/10/2014, no
sentido de que a base de cálculo daquelas contribuições “deve ser o valor
aduaneiro da operação”. E esta decisão dever ser observada nos
julgamentos do CARF, por força do disposto no art. 62 do Regimento
Interno;
 não há amparo legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício,
“quando esta for exigida em conjunto com o tributo supostamente devido
(e não isoladamente, conforme, inclusive, já reconhecido pela 1a Turma da
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS”.
A recorrente concluiu sua peça reclamatória requerendo o integral provimento do
recurso interposto, com o decorrente cancelamento integral das “exigências fiscais”, bem como a
“sustentação oral de suas razões, quando do julgamento do recurso por este E.CARF”.
A este processo encontra-se apensado o processo no 11128.009904/2008-46, que
tratou de “Solicitação de liberação de mercadorias – Portaria MF no 389, de 13/10/1976”, as
quais não haviam sido liberadas “por força de crédito tributário constituído através de Auto de
Infração decorrente de insuficiência de recolhimento de IPI, PIS e COFINS (PAF no
11128.008962/2008-52)”, conforme relatado à fl. 70 do mencionado processo. A solicitação foi
atendida, como consta à fl. 71 daquele processo.
Por fim, cumpre relatar que, em 11/12/2018, a recorrente voltou aos autos do
processo solicitando juntada de petição (fls. 255 e seguintes) na qual noticiou o julgamento de
“caso idêntico a este, inclusive, da própria Recorrente”, realizado pela 1a Turma da 4a Câmara
da 3a Seção, nos autos do processo no 13839.721225/2014-04, por meio no Acórdão no 3401-
004.397.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do mérito
Ausentes alegações preliminares, analiso o mérito da demanda trazida a
julgamento.
Como relatado, a peça trazida ao crivo desta instância recursal, firmada por
patronos diversos daqueles que firmaram a impugnação julgada pelo colegiado a quo, recorre da
decisão daquela instância, que julgou improcedente o reclamo por entender que restou
caracterizado que os equipamentos importados pelo sujeito passivo (SISTEMA HOME
THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS, MÚSICAS E PLACAR DE KARAOKÊ – HTS
3011/55) efetivamente classificam-se no “Ex” 02 do código de classificação fiscal (NCM)
8521.90.90, criado pelo Decreto no 6.225, de 4 de outubro de 2007. Isso porque, “nos termos da
resposta apresentada pelo assistente técnico (fls. 52 e 53), sem contestação por parte da
impugnante, firmou-se que o aparelho reproduz imagem e som em disco por meio óptico, o que
nos leva, necessariamente, ao entendimento de que o mesmo enquadra-se no EX 02, do código
(NCM) 8521.90.90, como concluiu a fiscalização”.
A recorrente, entretanto, protesta contra esta conclusão ao fundamento de que,
muito embora os equipamentos, de fato, reproduzam imagem e som em disco por meio óptico,
não eram estas as suas únicas funções, tampouco a sua principal função. Assim, defende que há
que se aplicar, à espécie, “a Regra Geral Interpretativa no 3-C”, do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (SH). Aduz que a classificação tarifária dos “Ex”
deve ser interpretada restritivamente, justamente por se tratar de “regra de exceção”, como já
assentado em jurisprudência deste CARF. Assim, defende que a utilização da classificação fiscal
adotada para fundamentar o lançamento tributário só seria aplicável em caso de equipamentos
que exclusivamente reproduzissem imagem e som em disco por meio óptico, não realizando
nenhuma outra função, o que não é o caso dos equipamentos objetos da exigência guerreada.
E, como também relatado, a recorrente voltou a comparecer ao processo para
noticiar o resultado do julgamento de processo de “caso idêntico a este, inclusive, da própria
Recorrente”, realizado pela 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção, em sessão ocorrida em
27/02/2018, nos autos do processo no 13839.721225/2014-04, por meio no Acórdão no 3401-
004.397.
Com efeito, o julgamento mencionado contemplou matéria idêntica a que compõe
o litígio em foco, relativa a autuação para exigência de diferenças do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), bem como de PIS-Importação e Cofins-Importação, em procedimento de
revisão aduaneira sobre importações de aparelhos “HTS” desembaraçadas no período de
fevereiro de 2010 a abril de 2013, pelo “canal verde”, resultantes do enquadramento fiscal que
redundou em alíquota majorada do IPI. No processo referido, o lançamento ainda abrangeu a
exigência do Imposto de Importação, “além da multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro em
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

decorrência do erro de classificação fiscal, de maneira a totalizar o crédito tributário no valor
histórico de R$ 20.189.709,23” (trecho extraído do relatório do Acórdão no 3401-004.397).
Como se observa, enquanto o processo em julgamento decorreu de lançamento
realizado no curso do procedimento de desembaraço aduaneiro (com exigência fiscal não
aceita pela importadora), aquele outro reportou-se a lançamento realizado após o desembaraço
aduaneiro, em procedimento de revisão aduaneira, ocorrido em 2014. Demais disso, há que se
apontar que este processo tratou de fato gerador ocorrido em 17/09/2008, enquanto aquele outro
abarcou fatos geradores ocorridos entre os anos de 2010 e 2013, com eventual evolução
tecnológica dos equipamentos importados. Assim é que os casos concretos não são exatamente
idênticos mas, por certo, guardam grande similaridade.
Pois bem.
A recorrente não contesta o fato de que os equipamentos importados efetivamente
reproduziam imagem e som em disco por meio óptico (DVD), o que corresponde à letra do “Ex”
02 da NCM 8521.90.90:

Não obstante, argumenta que esta não era a única função dos equipamentos,
tampouco sua função principal. E é neste contexto que surge a questão da aplicação restritiva da
classificação fiscal para os casos de exceção à regra (“Ex”), como pleiteado pela recorrente, que
se socorre de jurisprudência deste CARF.
Com efeito, o entendimento defendido pela recorrente encontra eco na
jurisprudência desta instância recursal, especialmente quando se trata de pleito pela redução
da alíquota aplicável ao caso. À guisa de ilustração, transcrevo recente ementa da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), do Acórdão no 9303-008.924:
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado código
da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o texto do "EX"
correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a matéria deve receber
interpretação literal.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Por pertinente, transcrevo excerto do voto, acolhido pela maioria dos conselheiros
da turma:
(...)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

O "ex" tarifário, como é de amplo conhecimento, trata-se de uma exceção à
tributação que é exigida em relação às mercadorias classificadas em
determinado código tarifário. Para tanto, o texto do "ex" detalha as
características de uma determinada mercadoria para a qual se pretende
especificar, em regra geral, uma exação menor do que a que é exigida em
relação a todas as demais mercadorias enquadradas naquele código tarifário.
Dadas essas circunstâncias, não é difícil concluir que a mercadoria que se
pretende enquadrar na exceção à tributação geral de determinado código
tarifário deve, necessariamente, corresponder exatamente àquela descrita no
texto que excepciona a regra geral.
De fato, trata-se de uma questão de cognição elementar. Mas, a despeito da
aparente obviedade por trás da controvérsia posta nos autos, não será demais
lembrar que existem inúmeras disposições normativas na legislação tributária
determinando que recebam interpretação cerrada os casos de outorga de isenção
e/ou exclusão do crédito tributário, o que, por óbvio, aplica-se, também, aos
casos de redução de alíquota (que, segundo defendem alguns, não é mais do que
uma isenção parcial). Exemplo disso, são arts. 111 e 179 do Código Tributário
Nacional. Observe-se.
(...)
Nesses casos, invariavelmente, os recursos objetivam classificações fiscais em
“Ex” com alíquotas menores e o fundamento da decisão é a aplicação da interpretação literal
(restritiva) por força do disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado
com o que dispõe o art. 179, do mesmo texto legal.
Entrementes, o caso aqui analisado trata de situação oposta: a incidência no “Ex”
implicou em majoração da alíquota. E, a rigor, o fundamento utilizado na jurisprudência já não é
aplicável ao caso, posto que não se está diante de pleito por “benefício fiscal” (leia-se:
enquadramento em “Ex” com alíquota menor).
De toda sorte, considerando a similaridade com a matéria em foco, ainda que o
julgamento posteriormente noticiado pela recorrente não produza efeitos vinculantes ao presente
julgamento, uma vez respeitada, evidentemente, a livre convicção de cada julgador, compartilho
do entendimento nele firmado, acompanhado pela unanimidade dos conselheiros da turma,
acatando como razões de decidir o que veio posto no seguinte excerto da decisão em referência:
(...)
23. Agrega-se a tal constatação que, sempre que se tratar de hipótese de
agravamento, como ocorre no caso em apreço, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no
"ex" respectivo. Assim, diante do não enquadramento dos aparelhos "HTS" que
fundam a acusação fiscal exatamente a "aparelhos de reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético", ou seja, ao
texto expresso do destaque tarifário gravoso, uma vez que apresentam funções
diversas daquelas nela descritas, não deve ser aplicado o destaque ao caso
presente, o que igualmente redunda na procedência da recalcitrância da
contribuinte que, de uma ou de outra perspectiva, deve ser integralmente
provida.
24. Procede-se ao registro, pela escorreita fidelidade aos fatos, e nos termos do
resultado de julgamento registrado em ata, que cinco integrantes deste colegiado
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008962/2008-52

votaram pelas conclusões dispositivas, tendo a maioria da turma se formado
unicamente em torno do argumento da necessidade de aplicação literal do
"Ex02".
(...)
Com efeito, ainda que, no caso concreto, não se possa fundamentar a conclusão
pela necessidade de interpretação literal com base nos mencionados dispositivos do CTN (art.
111 e 179), por não se tratar de caso de isenção tributária, entendo que ao caso se aplica o
conhecido jargão popular “pau que dá em Chico dá em Francisco”. De fato, ante à regra de
exceção, há que se aplicar a literalidade da norma, seja para reconhecer a isenção, seja para
aplicar o agravamento da alíquota.
Perfilhando-se este entendimento, assenta-se a conclusão de que o Ex-02 da NCM
8521.90.90 aplica-se aos aparelhos que exclusivamente reproduzam “imagem e som em disco
por meio óptico ou optomagnético”, não apresentando qualquer outra função adicional.
Consigne-se, ademais, que um aparelho de Home Theather (especialmente
tratando-se de importação realizada há mais de 10 anos, com a tecnologia daquela comunicação
em início de desenvolvimento) não pode ser considerado apenas um aparelho de reprodução,
mas sim uma unidade de controle, inclusive com placar de karaokê (no caso concreto). Enfim, o
Home Theather é o que é porque simula o som de um cinema, sendo as caixas, subwoofer, etc.,
essenciais para essa experiência.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para o fim de cancelar a
exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital